Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015930-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VARZEA GRANDE SHOPPING S.A e SAGA MALLS ANAPOLIS S.A.
AGRAVADA:- MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA – ME e outras
Agravo de Instrumento n. 1015930-63.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Revisão de Contrato c/c Rescisão de Contrato e Restituição de Valores, deferiu a tutela de urgência determinando que seja a requerida intimada para que suspenda provisoriamente a cobrança de eventuais valores em aberto, a título de aluguel, condomínio, multas e juros, bem como se abstenham de proceder com a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde da demanda, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.
As agravantes alegam que em 2015, locaram às agravadas espaço comercial em shopping center.
Dizem que os fundamentos postos na inicial da Ação se restringem a ausência de implementação de um hotel e do centro de convenções, bem como a não inauguração de uma loja âncora.
Aduzem que uma delas (Loja Marisa) declinou do contrato meses antes da inauguração, portanto, ocorreu um fato alheio à sua vontade, todavia, no lugar desta outras duas foram inauguradas.
Acrescenta que o contrato prevê na Cláusula Vigésima Segunda que inexiste obrigação de inauguração das lojas anunciadas, mas mesmo assim todos os espaços para esse tipo de comércio foram preenchidos.
Afirma que quanto ao hotel e o centro de convenções, impende destacar que as análises mercadológicas e econômicas supervenientes indicavam ausência de demanda para essas atividades na cidade de Várzea Grande, devido à notória crise econômica que assolou o país em meados do ano de 2015, mas, de qualquer forma, a ausência dessas atividades não impactaram negativamente no empreendimento e no fluxo de pessoas.
Defendem a necessidade de prestação de caução e pedem, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravadas ajuizaram o feito alegando que foram convidadas pelas agravantes para abrir uma filial da sua loja no shopping center de Várzea Grande com a promessa de que haveria um hotel, um centro de convenções além de inúmeras lojas âncoras.
Aduzem que fizeram alto investimento no seu espaço, porém houve atraso na inauguração e, quando ocorreu, haviam muitos problemas como locomoção de clientes, falhas no estacionamento e poucas lojas abertas, o que fez com que os clientes deixassem de frequentar o local.
Afirmam que é difícil negociar com a administração, além da falta de logística e de investimentos em publicidade, o que acarretou o fechamento de várias lojas, restando apenas aquelas que não condizem com a estrutura de um shopping, com produtos de baixo valor, alterando os valores iniciais.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.
Infere-se dos autos que as partes pactuaram “Contrato de Locação dos Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping”, tendo por objeto os espaços comerciais L230/L231 no Piso 2, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no valor correspondente a 7% do faturamento bruto mensal (Id. 29952729).
Ademais, firmaram termos aditivos ao contrato em 01/12/2015 (Id. 29964306); 08/07/2016 (Id. 29964307); 19/12/2016 (Id. 29964310) e 21/08/2018 (id. 29964312), tendo a parte autora investido diversos recursos no imóvel conforme documentos de ids. 299550557 a 29955691.
A seu turno, pretende a parte autora a rescisão do contrato, sob o argumento de que foram prejudicadas pela falta de investimento publicitário da requerida no empreendimento, além da não instalação do hotel e do centro de convenções prometidos, bem como pela ausência de lojas âncoras e abertura de lojas que não condizem com a estrutura de um shopping, o que culminou em número reduzido de passistas nos corredores do shopping e por consequência em prejuízos às autoras desde a abertura da loja.
É certo que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da requerida.
Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da autora na manutenção do pacto na forma realizada, que inclusive já enviou e-mail à parte requerida em 04/02/2020, comunicando seu desinteresse em permanecer contratada na forma pactuada (id. 29964321), o que se observa, inclusive, pelas fotografias apresentadas nos ids. 29964323 e 29964327, que demonstram a desocupação e fechamento do espaço pela parte autora.
O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.
Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes. (Id 52454475)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator